Tribunal: TJSP
Processo: 2168434-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PEDIDO DE GRATUIDADE – DECISÃO DE INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO – RÉ AFIRMA QUE NÃO POSSUI CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS - NÃO PROVIMENTO - A GRATUIDADE DA JUSTIÇA É EXCEÇÃO E OS REQUISITOS PARA SUA CONCESSÃO DEVEM SER ANALISADOS A LUZ DO QUE DISPÕE EM CONJUNTO A CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ART. 5o, LXXIV), A LEI 1.060/50 E ART. 98 DO CPC -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PEDIDO DE GRATUIDADE – DECISÃO DE INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO – RÉ AFIRMA QUE NÃO POSSUI CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS - NÃO PROVIMENTO - A GRATUIDADE DA JUSTIÇA É EXCEÇÃO E OS REQUISITOS PARA SUA CONCESSÃO DEVEM SER ANALISADOS A LUZ DO QUE DISPÕE EM CONJUNTO A CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ART. 5o, LXXIV), A LEI 1.060/50 E ART. 98 DO CPC - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – AGRAVANTE QUE AUFERE RENDA MENSAL MÉDIA SUPERIOR A TRÊS SALÁRIOS MÍNIMOS – ADOÇÃO DO CRITÉRIO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - PEDIDO INDEFERIDO - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786608
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento
no
2168434-20.2020.8.26.0000,
da
Comarca
de
Americana, em que é agravante CLEUSA BELEZINE, é agravado EVALDO
CORREA DE LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2168434-20.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento 2168434-20.2020.8.26.0000
Agravante: Cleusa Belezine
Agravado: Evaldo Correa de Lima
Americana
Procedimento Comum Cível
Juiz prolator da decisão: Gilberto Vasconcelos Pereira Neto
Voto no 4587
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PEDIDO DE GRATUIDADE
DECISÃO DE INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO
RÉ
AFIRMA QUE NÃO POSSUI CONDIÇÕES DE ARCAR COM
AS
CUSTAS
E
DESPESAS
PROCESSUAIS
-
NÃO
PROVIMENTO - A GRATUIDADE DA JUSTIÇA É EXCEÇÃO
E OS REQUISITOS PARA SUA CONCESSÃO DEVEM SER
ANALISADOS A LUZ DO QUE DISPÕE EM CONJUNTO A
CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ART. 5o, LXXIV), A LEI 1.060/50
E
ART.
98
DO
CPC
-
HIPOSSUFICIÊNCIA
NÃO
COMPROVADA
AGRAVANTE QUE AUFERE RENDA
MENSAL MÉDIA SUPERIOR A TRÊS SALÁRIOS MÍNIMOS
ADOÇÃO DO CRITÉRIO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO - PEDIDO INDEFERIDO -
RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento, interposto por
CLEUSA BELEZINE, contra a decisão proferida a fls. 136 nos autos da
ação
de
arbitramento
de
aluguel
(processo
no
1007052-12.2019.8.26.0019), que indeferiu o pedido de gratuidade
judiciária realizado pela parte ré, ora agravante.
Insurge-se a recorrente, pela reforma da decisão
agravada. Em síntese, aduz que o juízo a quo indeferiu a gratuidade da
justiça pleiteada sem analisar a sua atual situação financeira, que
percebeu rendimentos no ano de 2019 no valor de R$48.227,71.
Com efeito, afirma que a presente questão deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2168434-20.2020.8.26.0000 -Voto no
3
analisada sob a ótica da Lei 1.060/50 e do art. 5o da Constituição
Federal, militando em seu favor a presunção de veracidade da simples
declaração de hipossuficiência financeira, não subsistindo quaisquer
elementos que justifiquem o indeferimento de tal pedido.
Ademais, aduz que, conforme estabelece o art. 99 do
Código de Processo Civil, o fato de ter contratado advogado particular
não pode interferir na decisão em questão.
Deste modo, ante a presença dos requisitos previstos
pelo art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, pleiteia que a concessão
de efeito suspensivo e, ao final, que o presente recurso seja provido,
reformando a decisão agravada, a fim de deferir os benefícios da
gratuidade judiciária à recorrente.
Efeito suspensivo concedido a fls. 152/154.
Recurso respondido a fls. 158/163.
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o breve relato.
O presente recurso não comporta provimento.
De plano, evidencia-se que tanto a Lei no 1.060/50,
bem como o “caput” do artigo 98 do Código de Processo Civil de 2015,
consideram necessitado todo aquele cuja situação econômica não lhe
permita pagar as custas e despesas processuais, sem prejuízo do
sustento próprio ou da família.
Entretanto, a gratuidade da justiça é exceção, e não
regra, e os requisitos instituídos na Lei 1.060/50 devem de ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2168434-20.2020.8.26.0000 -Voto no
4
avaliados à luz do que dispõe a Constituição Federal, em seu art. 5o,
LXXIV, que determina que a assistência jurídica integral e gratuita é
devida aos que comprovarem insuficiência de recursos.
Deve o pedido, portanto, ser analisado considerando-
se a capacidade financeira da parte e o dispêndio exigido, de forma a
concluir que o desembolso ensejará prejuízo ao sustento próprio ou
familiar.
Assim, cabe ao magistrado, o controle acerca da
concessão ou não do benefício, de forma a resguardar o intuito da
assistência judiciária e impedir o seu desvirtuamento. Afinal, o instituto
tem por escopo garantir o acesso à justiça de quem não poderia fazê-lo
por razões financeiras, e não de desonerar aqueles que não querem
pagar pelas custas do processo.
Em melhor análise dos autos, observa-se que a
agravante não comprovou a alegada incapacidade financeira.
Embora alegue não poder arcar com as custas
processuais, os documentos acostados pela ré, ora agravante, nos
autos principais, não permitem concluir que se trata de pessoa
economicamente hipossuficiente.
Com efeito, a fls. 126/135, verifica-se que a
agravante declarou à Receita Federal, no ano de 2019, ter percebido
quantia aproximada a R$50.000,00 (cinquenta mil reais) de sua
empresa empregadora, bem como, a título de aposentadoria.
Em simples cálculo aritmético, observa-se que,
proporcionalmente,
a
agravante
auferiu
rendimentos
mensais
superiores a R$4.000,00 (quatro mil reais), quantia essa que elide a
presunção de pobreza, que não se coaduna com a alegada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2168434-20.2020.8.26.0000 -Voto no
5
hipossuficiência financeira.
Neste sentido, ressalta-se que o critério utilizado, em
regra, pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, para aferir a
situação de beneficiário da assistência judiciária gratuita, é o da renda
familiar não superior a três salários mínimos, situação em que não se
encontra o recorrente.
Dessa forma, não se desincumbindo de encargo
probatório que lhe era exclusivo, a agravante deixou de demonstrar,
satisfatoriamente, a falta de capacidade financeira para o pagamento
das custas processuais, de sorte que, nestas condições, deferir o
benefício, que, em última análise, é custeado pelo Estado, equivaleria a
carrear à população os ônus que deveriam ser pagos pela requerente, o
que não pode ser admitido.
Logo, ausente prova da alegada hipossuficiência, a
concessão da benesse se demonstra inviável, razão pela qual revogo o
efeito suspensivo anteriormente concedido e mantenho a decisão
agravada.
Ante o exposto, por meu voto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso, devendo a parte agravante recolher as respectivas custas
de preparo deste recurso, sob pena de inscrição na dívida ativa.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica